Tribunal: TJES
Processo: 5014497-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014497-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ANTONIO DOS SANTOS ABREU e outros (42)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5014497-32.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVA
DO
: ANTÔNIO DOS SANTOS ABREU E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS DE INSTRUMENTO CONTRA A MESMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente manejado (nº 5014497-32.2023.8.08.0000), sob o fundamento de que já havia sido interposto recurso de agravo de instrumento que englobava impugnação à decisão em face da qual o agravo subsequente visava se insurgir (nº 5013421-70.2023.8.08.0000), configurando violação ao princípio da unirrecorribilidade. Sustenta a agravante que as decisões impugnadas em ambos os recursos são distintas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a interposição de dois recursos de agravo de instrumento pela mesma parte, voltados contra a mesma decisão interlocutória que determinou a expedição de alvarás, configura violação ao princípio da unirrecorribilidade, acarretando a preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática impugnada reconhece que o primeiro agravo de instrumento (nº 5013421-70.2023.8.08.0000), interposto em 08/11/2023, já continha impugnação à decisão interlocutória de 06/11/2023, que determinou a expedição de alvarás.

4. A interposição de novo agravo de instrumento (nº 5014497-32.2023.8.08.0000), protocolado em 30/11/2023, revela duplicidade recursal contra o pronunciamento que determinou a expedição de alvarás, infringindo o princípio da unirrecorribilidade e atraindo a preclusão consumativa.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prática válida e tempestiva de ato recursal consuma a faculdade de recorrer, tornando inadmissível novo recurso contra a mesma decisão, ainda que dentro do prazo legal.

6. Admitir novo recurso idêntico contra a mesma decisão compromete a segurança jurídica, fere a estabilidade do processo e infringe o modelo recursal vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A interposição de dois recursos de agravo de instrumento pela mesma parte contra a mesma decisão interlocutória configura afronta ao princípio da unirrecorribilidade.

2. O exercício do direito de recorrer consuma o ônus de recorrer , impedindo novo recurso sobre o mesmo ato decisório, mesmo que ainda vigente o prazo legal.

3. A preclusão consumativa veda a rediscussão da mesma decisão por meio de novo recurso da mesma natureza.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.022, §§ 2º e 3º, e 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 17.08.2016, DJe 26.08.2016;
STJ, AgInt no AREsp 2.647.766/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024;
TJES, AC 0000594-11.2020.8.08.0003, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.03.2024;
TJES, EDcl-AP 0011466-14.2014.8.08.0030, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 30.05.2023, DJES 21.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática de ID 10886640 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da decisão monocrática (ID 10886640) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, por violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Em suas razões recursais (ID 11512612), a agravante sustenta que o recurso de agravo de instrumento por ela interposto anteriormente (nº 5013421-70.2023.8.08.0000) impugna decisão distinta da que fora objeto de recurso nos presentes autos, não havendo que se falar em preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões no ID 13429090.

De início, é necessário rememorar brevemente os fatos que culminaram na prolação da decisão objurgada.

A presente demanda versa sobre cumprimento de sentença proposto por ANTÔNIO DOS SANTOS ABREU E OUTROS em face de PREVIDÊNCIA USIMINAS cujo objetivo é o recebimento de valores referentes à complementação de suas aposentadorias.

Na fase executiva, prolatou-se decisão (ID 33038225 dos autos de origem), em 27/10/2023, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, ocasião na qual os cálculos apresentados também foram homologados. Ainda, em 31/10/2023, sobreveio nova decisão, reconhecendo o êxito na penhora online e determinando a intimação da parte exequente para o prosseguimento do feito (ID 33209590).

Ato contínuo, em 06/11/2023, o Juízo a quo determinou a expedição dos alvarás referentes às quantias anteriormente bloqueadas (ID 33399375).

Por sua vez, em 08/11/2023 a executada interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 5013421-70.2023.8.08.0000 distribuído a esta Relatoria, visando impugnar as seguintes decisões:

3. As decisões agravadas

No dia 27/10/2023, no curso do cumprimento provisório de sentença nº 0018415-67.2017.8.08.0024, foi proferida a decisão agravada de ID nº 33038225 que, sem lhe permitir produzir provas, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante.

[...]

No dia 31/10/2023, após a realização da penhora, o juízo de primeira instância proferiu a decisão de ID nº. 33209590, determinando a transferência do montante bloqueado para a conta judicial e intimando a Previdência Usiminas a se manifestar, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC.

[...]

Apesar do prazo processual em curso na própria execução, e em que pese se tratar de execução provisória (visto que há prazo em curso no AREsp nº 1456891, em trâmite perante a 4ª Turma do C. STJ), no dia 06/11/2023 o juízo de primeiro instância proferiu a decisão agravada de ID nº 33399375, determinando a expedição de alvarás para liberação dos valores aos autores/agravados e aos seus procuradores.

Ou seja,
não só as r. decisões agravadas são nulas
, pois não respeitaram o necessário exercício do contraditório e da ampla defesa, como foram expedidos alvarás para liberação dos valores bloqueados sem o juízo sequer se pronunciar sobre o fato de se tratar de um cumprimento provisório da sentença.

Como se vê, as razões do referido recurso indicam insurgência quanto as três decisões proferidas em Primeira Instância entre os dias 27/10/2023 e 06/11/2023
.

O referido cenário torna-se muito claro ao longo de toda a exposição das razões recursais, uma vez que todos os tópicos ali constantes fazem menção às referidas decisões. A título de exemplo, é possível indicar os seguintes itens: “4.1. Nulidade das decisões agravadas” e “4.2. Nulidade da decisão que determinou a expedição dos alvarás”.

Nesse contexto, forçoso concluir que, por meio do referido expediente, interposto em 08/11/2023,
Previdência Usiminas buscou insurgir-se tanto contra a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, quanto contra a decisão que determinou a expedição de alvarás em favor dos exequentes
.

Não obstante,
em 30/11/2023
,
a executada interpõe o recurso de agravo de instrumento nestes autos (nº 5014497-32.2023.8.08.0000), impugnando, novamente, a decisão proferida na origem em 06/11/2023, que determinou a expedição de alvarás
.

Destarte,
ainda que se considere que o presente recurso tenha sido interposto dentro do prazo legal, certo é que a agravante já havia se utilizado de seu direito de insurgir-se contra o referido comando decisório
, conclusão que ensejou a prolação da decisão monocrática de ID 10886640 ora impugnada.

Pelo exposto, em sede de julgamento do presente recurso de agravo interno não vislumbro razões que justifiquem a reforma do aludido pronunciamento.

Afinal, considerando que já houve interposição de recurso contra a decisão interlocutória que determinou a expedição de alvará, entendo que a interposição do agravo de instrumento nº 5014497-32.2023.8.08.0000 viola o princípio da unirrecorribilidade, eis que a recorrente utiliza-se de dois recursos distintos para insurgir-se contra a mesma decisão.

A referida conduta não é admitida, em razão do fenômeno da preclusão consumativa: perde-se a possibilidade de praticar determinado ato processual, pois, em momento anterior, este já foi validamente praticado. É dizer, no âmbito recursal, exercido o ônus de recorrer, a parte não poderá renová-lo em relação à mesma decisão, mesmo que dentro do prazo.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no que concerne à referida compreensão, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A falta de fundamentação hábil à compreensão da controvérsia impede o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 2.
No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último.
Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido, prejudicada a análise dos subsequentes em virtude da preclusão consumativa. (AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 26/08/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
[...]

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.647.766/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. Segundo entendimento adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a
interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, em observância ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.515.528/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO QUANTO AO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO. APELOS REMANESCENTES. NULIDADE DA DECISÃO INTEGRATIVA QUE, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR RECORRIDO, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INSTITUTO AOCP PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. SENTENÇA ANULADA. PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO INSTITUTO AOCP JULGADO PREJUDICADO. 1)
Suscitação, de ofício, de preliminar de violação à unirrecorribilidade - Consoante o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, cada decisão judicial poderá ser impugnada por apenas uma espécie recursal própria. Configurada a duplicidade dos recursos de apelação interpostos sucessivamente pela mesma parte (Estado do Espírito Santo), impõe-se o não conhecimento do segundo recurso, pois verificada a preclusão consumativa
. [...] 4) Primeiro recurso de apelação protocolado pelo Estado conhecido e provido, para anular a decisão integrativa de fls. 166/169 (que deu provimento aos aclaratórios opostos pelo autor, julgando procedente a pretensão inicial) e atos judiciais posteriores, de modo a determinar o regular prosseguimento do feito na origem, oportunidade em que o Magistrado Singular, antes de proferir novo decisum, deverá providenciar a intimação do INSTITUTO AOCP - ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS para apresentar contrarrazões aos aclaratórios opostos por Breno Pereira de Souza às fls. 160/162. Por conseguinte, julga-se prejudicado o apelo interposto pelo Instituto AOCP. (TJES; AC 0000594-11.2020.8.08.0003; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 04/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EX OFFÍCIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Princípio da Unirrecorribilidade veda a apresentação de dois recursos pela mesma parte litigante contra um mesmo pronunciamento judicial, de forma que, em razão da preclusão consumativa, o segundo recurso deve ser inadmitido. Preliminar ex offício acolhida
. [...] 6. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 0011466-14.2014.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 30/05/2023; DJES 21/07/2023)

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO GENÉRICO. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA QUE BUSCA DESCONSTITUIR SENTENÇA TERMINATIVA. POSSIBILIDADE DE REPROPOSITURA DA DEMANDA. JULGAMENTO POSTERIOR DO STF. INÉRCIA DA PARTE QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não se conhece do segundo recurso interposto pela mesma parte contra a mesma decisão, que viola a unirrecorribilidade, devendo prevalecer o primeiro recurso interposto, diante da preclusão consumativa.
[...] 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0028375-80.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 06/09/2022; DJES 26/09/2022)

Admitir o contrário, isto é, que o direito à interposição do recurso de agravo de instrumento se renovaria, seria reconhecer inexistir preclusão consumativa e, ainda, reconhecer que a parte poderia recorrer infindáveis vezes da mesma decisão, o que, certamente, não merece prosperar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID 10886640 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/07/2025 às 16:21:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58192218072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.